Tribunal: TJSP
Processo: 1505635-94.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Fraude devidamente comprovada. Desclassificação para o crime de estelionato. Impossibilidade. Utilização de ardil para reduzir a vigilância da vítima de modo a configurar a subtração. Pena e regime bem fixados. Réu com diversas condenações definitivas, sendo reincidente em crimes patrimoniais. Isenção das custas judiciais. Possibilidade. Dado parcial

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Fraude devidamente comprovada. Desclassificação para o crime de estelionato. Impossibilidade. Utilização de ardil para reduzir a vigilância da vítima de modo a configurar a subtração. Pena e regime bem fixados. Réu com diversas condenações definitivas, sendo reincidente em crimes patrimoniais. Isenção das custas judiciais. Possibilidade. Dado parcial provimento ao recurso.